Tribunal: STF
Processo: ARE 1373282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSENCIA DE NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E INDICAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMA 508 DO STF. 



    I) O ARTIGO 34 DO CTN, PREDISPÕE QUE CONTRIBUINTE DO IPTU É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, O TITULAR DE SEU DOMÍNIO ÚTIL OU O SEU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO, GOZANDO O ENTE TRIBUTANTE DA PRERROGATIVA DE EXIGIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTRA UM, OUTRO OU TODOS OS CO-LEGITIMADOS QUANDO HOUVER A CUMULAÇÃO DE SITUAÇÕES DE POSSE E PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. ADEMAIS, PARA O CASO DE O IMÓVEL ESTAR SENDO OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM PAGAMENTO PARCELADO, COM É O CASO DOS AUTOS, O STJ JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE TANTO O PROMITENTE COMPRADOR DO IMÓVEL QUANTO O SEU PROMITENTE VENDEDOR SÃO CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO DE IPTU. 



    II) DISCRIMINADO NA CDA QUE INSTRUI A EXECUÇÃO, O VALOR DO PRINCIPAL, DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DA MULTA E DOS JUROS, BEM COMO A FORMA DE CÁLCULO, TEM-SE CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 6.830/80, E ART. 202 DO CTN. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 



    ADEMAIS, EM SE TRATANDO DE IMPOSTO COM LANÇAMENTO DIRETO, DESNECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E INDICAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO.



    III) O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE 600867 (TEMA 508), EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, FIXOU A SEGUINTE TESE: “SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CUJA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA É NEGOCIADA EM BOLSAS DE VALORES, E QUE, INEQUIVOCAMENTE, ESTÁ VOLTADA À REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE SEUS CONTROLADORES OU ACIONISTAS, NÃO ESTÁ ABRANGIDA PELA REGRA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO, UNICAMENTE EM RAZÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS”.



    NO CASO, A APELANTE NÃO GOZA DE IMUNIDADE COM RELAÇÃO AO IPTU, PORQUE SE TRATA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE ANÔNIMA, SENDO 49% DE SEU CAPITAL PRIVADO, OCUPANDO IMÓVEL DA UNIÃO, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE PREÇO LIVREMENTE NEGOCIADO PELA CONCESSIONÁRIA, CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO (CLÁUSULA 4ª, DO INSTRUMENTO). EVIDENTE, PORTANTO, A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELA SOCIEDADE APELANTE EM RAZÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, COMO DEFINIDOS NO CONTRATO DE CONCESSÃO.



    CONFORME ART. 150, § 3º, DA CF, AS VEDAÇÕES DO INCISO VI, ‘A’, E DO PARÁGRAFO ANTERIOR, NÃO SE APLICAM AO PATRIMÔNIO, À RENDA E AOS SERVIÇOS, RELACIONADOS COM A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS REGIDAS PELAS NORMAS APLICÁVEIS A EMPREENDIMENTOS PRIVADOS, OU EM QUE HAJA CONTRAPRESTAÇÃO OU PAGAMENTO DE PREÇOS OU TARIFAS PELO USUÁRIO, NEM EXONERA O PROMITENTE COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPOSTO RELATIVAMENTE AO BEM IMÓVEL”. (eDOC 18, p. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o imóvel tratado nos autos está afetado à concessão federal de serviço público de energia elétrica de que a parte requerida é titular. Nesse contexto, argumenta-se que está imune à incidência de qualquer imposto instituído por entes federados diversos da União, ou seja, estados, municípios e o Distrito Federal. Sustenta-se, assim, o reconhecimento do direito à imunidade recíproca à parte recorrente.



    Afirma-se que, quando a concessionária exerce o serviço público de energia elétrica, é em nome do poder concedente que esse serviço é levado aos cidadãos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a imunidade nos seguintes termos:



    “No caso, com relação à imunidade do pagamento, tenho que se trata da cobrança de IPTU sobre o imóvel onde se encontra localizada a subestação de distribuição de energia elétrica, cujas instalações se mostram indispensáveis à prestação do serviço público, conforme descrição contida nas CDAs que instruem o pedido executivo. 



    Os serviços de instalações de energia elétrica em articulação com os Estados onde se situam os potenciais de energia hidroenergéticos são da competência exclusiva da União, cuja exploração poderá se dar diretamente, mediante autorização, concessão ou permissão, a teor do art. 21, inc. XII, ‘b’, da Constituição Federal. 



    A CEEE Geração e Transmissão é a responsável pela rede básica de fornecimento de energia elétrica, viabilizando o transporte e suprimento de energia para as demais concessionárias no território do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Possui como controladora a CEEE – Participações, uma holding, cujo Estado do Rio Grande do Sul possui 99,9 de suas ações. 



    Por outro lado, trata-se de uma sociedade de economia mista, constituída sob a forma de sociedade anônima, sendo 49% de seu capital privado, ocupando imóvel da União, dedicada à comercialização de energia elétrica, mediante preço livremente negociado pela concessionária, conforme contrato de concessão (cláusula 4ª, do instrumento). Evidente, portanto, a exploração econômica pela sociedade apelante em razão de aproveitamentos hidrelétricos e comercialização de energia, como definidos no contrato de concessão. 



    A hipótese de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem (art. 32 do CTN). O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, não se restringindo ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN). 



    De acordo com o art. 150, § 3º da Constituição Federal, as vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 



    Desta forma, tenho que a apelante não goza do benefício legal da imunidade tributária”. (eDOC 18, p. 7-8)



    Com efeito, verifico que a instância a qua não divergiu do entendimento firmado no julgamento do tema 508, RE-RG 600.867, no qual esta Corte assentou a tese de que “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Eis ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. (RE 600.867, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente